Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Art. 117 da LEP. genitora doente. Imprescindibilidade não demonstrada. Rede de apoio suficiente. Decisão mantida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pelo apenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária para cuidar da genitora, idosa com problemas de saúde e limitações da própria idade.
III. Razões de decidir
3. Segundo a literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. Não restando demonstrado nos autos a imprescindibilidade da presença da parte apenada para os cuidados de sua genitora, pois além da idosa não padecer de doenças incapacitantes e de alto risco à vida, que exijam auxílio de terceiros para as atividades do cotidiano, àquela já conta com o apoio de rede familiar de outros filhos.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.